Tribunal: TJMT
Processo: 1017287-38.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017287-38.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BEATRIZ ROSALIA LEIVA DO PRADO - CPF: 785.125.221-00 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. GUARDA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE AUXÍLIO FARDAMENTO. ESTATUTO DA GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE. LEI COMPLEMENTAR N. 4.167/2016. FORNECIMENTO GRATUITO DO FARDAMENTO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO POSTULADO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o requerido ao pagamento do valor correspondente a 50% do subsídio do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I, referente ao ano de 2017. Todavia, rejeitou o pedido de pagamento, referente ao ano de 2019, sob o fundamento de que o documento apresentado pelo requerido comprovava o fornecimento do uniforme pelo réu.

Inconformado com o resultado do julgamento, o reclamante interpõe o presente recurso, almejando a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais,
para condenar o reclamado a pagar à autora o valor correspondente a 50% do subsídio do Guarda Municipal, classe inicial, nível I, referente ao ano de 2019
.

Em suas contrarrazões, o requerido arguiu preliminar de impugnação a justiça gratuita. No mérito, pugnou pela improcedência do recurso.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023